Tribunal: TJES
Processo: 5009381-11.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009381-11.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO e outros

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. OMISSÃO PATRIMONIAL. ELEMENTOS PROBATÓRIOS QUE DEMONSTRAM A CAPACIDADE FINANCEIRA DOS AGRAVANTES. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME:
1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos embargos à execução nº 5000257-72.2024.8.08.0042, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2.
A questão em discussão consiste em verificar se os agravantes atendem aos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, à luz da presunção relativa da hipossuficiência e das provas constantes dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3.
A presunção de hipossuficiência decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada caso haja nos autos elementos que evidenciem a capacidade financeira da parte requerente.
4.
No caso concreto, os agravantes não apresentaram documentação essencial para comprovar sua alegada impossibilidade financeira, como extratos bancários e declaração de imposto de renda atualizada.
5.
Os documentos juntados demonstram que um dos agravantes é sócio-administrador de diversas empresas com capital social expressivo e beneficiário de auxílio previdenciário com valores superiores a quatro mil reais mensais, além de manter vínculo com atividades econômicas relevantes.
6.
O outro agravante, por sua vez, obteve financiamento expressivo para investimento em lavoura de café, além de possuir patrimônio significativo, incluindo um caminhão de alto valor de mercado, o que indica sua capacidade financeira.
7.
A contratação de advogado particular reforça a presunção de que os agravantes possuem meios para arcar com as despesas processuais, especialmente quando associada a outros indícios de solvência financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE:
8.
Recurso desprovido. Teses de julgamento:
9.
A presunção de hipossuficiência financeira decorrente da declaração de pobreza é relativa e pode ser afastada quando há elementos nos autos que indiquem a capacidade financeira da parte requerente.
10.
A ausência de comprovação documental da alegada insuficiência de recursos, aliada a indícios de atividade econômica relevante e patrimônio considerável, justifica o indeferimento da gratuidade de justiça.
11.
A contratação de advogado particular, por si só, não afasta o direito ao benefício, mas pode ser considerada como um dos elementos para avaliação da capacidade financeira do requerente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO para manter incólume a r. decisão agravada, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

MÉRITO

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON MOREIRA HEMERLY SOBRINHO FILHO
e
EDMO SCHEIDEGGER HEMERLY

em face da r. decisão do evento 9040017, proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de Rio Novo do Sul, que, nos embargos à execução registrados sob o nº 5000257-72.2024.8.08.0042, opostos pelos ora agravantes em desfavor do

BANCO DO BRASIL S/A
, indeferiu a gratuidade de justiça àqueles.

O juiz de primeiro grau fundamentou que mesmo que os requerentes/agravantes afirmem “
estar passando por dificuldades financeiras, os documentos juntados não
demonstram a impossibilidade financeira alegada. A causa de pedir e tudo o que consta dos autos demonstra uma intensa atividade econômica e financeira
” (fl. 02 do evento 9040017).

Primeiramente, observo o preenchimento dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, notadamente pelo fato de cuidar de recurso interposto contra decisão do órgão
a quo
que rejeitou o pedido de gratuidade de justiça (art. 1.015, inciso V, do CPC) e por ser dispensada a formação do instrumento (art. 1.017, §5º, do CPC), razão pela qual passo a analisar as teses recursais.

Como é cediço, a simples declaração de hipossuficiência financeira (eventos 9040014 e 9040015) não é suficiente para garantir a benesse quando o acervo probatório infirma a alegação de precariedade econômica e demonstra que a parte possui condições de arcar com as despesas processuais. Sobre o tema:

A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.
1

Nesta hipótese, percebe-se que – antes do indeferimento da gratuidade de justiça – foi oportunizada (evento 40868819) a comprovação da precariedade econômica, sendo que os agravantes não colacionaram a declaração atualizada do imposto sobre a renda, tampouco os extratos bancários, o que indica a tentativa de omissão patrimonial e de receitas para que lhes fosse deferida a referida benesse.

Impende destacar que o agravante Edmo Scheidegger Hemerly é pecuarista (fl. 09 do evento 9040370) e sócio-administrador das empresas Edmo Pescados e Transportes Ltda. (CNPJ nº 35.492.857/0001-50), Hemerly Locações Ltda. (CNPJ nº 35.959.571/0001-32) e W J e Serviços Ltda. (CNPJ nº 41.255.518/0001-53), que, respectivamente, ostentam capital social da ordem de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), R$ 100.000,00 (cem mil reais) e de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Edmo Scheiddeger Hermely também foi beneficiário (evento 9040361) a partir de dezembro de 2022 com auxílio previdenciário por incapacidade temporária na importância de R$ 4.040,70 (quatro mil e quarenta reais e setenta centavos), sendo que o último salário de contribuição perfez o montante de R$ 7.087,22 (sete mil e oitenta e sete reais e vinte e dois centavos).

O recorrente Edson Moreira Hemerly Sobrinho Filho, por sua vez, também se qualifica como pecuarista (fl. 09 do evento 9040370) e contraiu o empréstimo com o banco agravado para investir em lavoura de café (fls. 92/103 do evento 9040369 e fls. 01/09 do evento 9040370) na propriedade rural de seu genitor (fl. 15 do evento 9040370) de 9,40ha (nove vírgula quarenta hectares).

Pontuo que o crédito disponibilizado pelo banco agravado foi da ordem R$ 165.502,23 (cento e sessenta e cinco mil, quinhentos reais e vinte e três centavos), sendo notório que a instituição financeira analisa o score do mutuário e do avalista antes da celebração da avença.

Ademais, constata-se que o agravante Edson Moreira Hemerly Sobrinho Filho sofreu a penhora do caminhão VW 30.330 CRC 8x2, placa QARJ4A14/ES, Renavam 01200913148, 2019/2020, cuja avaliação na tabela FIPE no mês de dezembro de 2023 era de R$ 481.698,00 (quatrocentos e oitenta e um mil, seiscentos e noventa e oito reais).

Por fim, merece ser sopesado que os agravantes estão assistidos por advogado particular (eventos 9040012 e 9040013), o que sopesado em conjunto com as demais peculiaridades fáticas respalda a viabilidade de custeio das custas processuais. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. 1. A concessão da gratuidade judiciária à pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos e, também, em regime de liquidação extrajudicial, depende de comprovação do estado de miserabilidade. Súmula 485, STJ. Precedentes do STF.
2. A contratação de advogado particular, por si só, não autoriza o indeferimento da gratuidade judiciária, entretanto pode reforçar a fundamentação de uma decisão desfavorável, sobretudo quando aliada a outras circunstâncias de evidenciam a capacidade financeira do requerente, como o elevado capital social indicado no estatuto.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169016540, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/03/2017, Data da Publicação no Diário: 07/04/2017)

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. PATRIMÔNIO CONSIDERÁVEL. OMISSÃO PATRIMONIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 2. Os elementos carreados pelas recorrentes não demonstram a sua efetiva situação financeira, principalmente diante do patrimônio identificado pela parte agravada, circunstância que,
aliada à falta de documentos outros como extratos bancários
,
faturas de cartão de crédito
e declarações de renda, sugere a possibilidade financeira daquelas, principalmente tratando-se de microempresa individual, em que o patrimônio do empresário e da pessoa jurídica não se distinguem 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AgInt-AP 0014438-34.2013.8.08.0048; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy; Julg. 31/03/2021; DJES 07/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Os Agravantes não fazem jus à concessão da gratuidade judiciária, pois os elementos de prova juntados aos autos não demonstram o atendimento aos requisitos necessários a seu deferimento.
2. Recurso conhecido e desprovido. (TJES; Classe: Agravo de Instrumento 5003893-17.2020.8.08.0000; Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA; Sessão de Julgamento: 18/05/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR EX OFFICIO DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO RELATIVA DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ILIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O recurso não se afigura cabível quanto à determinação de expedição de ofícios, uma vez que a irresignação se volta contra ato judicial sem cunho decisório, isto é, com natureza de despacho, já que o magistrado singular limitou-se a determinar a expedição de ofícios à Superintendência de Polícia Federal do Estado do Espírito Santo e à OAB/ES para fins de apuração de eventual crime ou infração ético disciplinar, respectivamente, sem exercer ação intelectiva em relação à controvérsia, sem deferir ou indeferir qualquer medida. Preliminar ex officio de não conhecimento parcial do recurso acolhida. 2. A declaração de hipossuficiência econômica externada pela parte goza de presunção relativa, podendo o magistrado rejeitá-la acaso não reste demonstrado que o postulante faz jus ao benefício.
3. O agravante não afastou a afirmação de que é proprietário de empresa de construção civil, com capital social de R$ 100.000,00 (cem mil reais), limitando-se a afirmar que trata-se de valor subscrito e não integralizado.

Tal circunstância, contudo, mostra-se incompatível com a ausência de declaração de imposto de renda, de forma que a falta de declaração de imposto de renda não pode ser utilizada para corroborar a alegada hipossuficiência econômica, para fins de recebimento do benefício da gratuidade de justiça.
4. Recurso conhecido em parte e não provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento 5006586-37.2021.8.08.0000; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora JANETE VARGAS SIMÕES; Data de julgamento: 10/08/2022)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
N
EGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. decisão agravada.

É como voto.

1
NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16. ed. rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 522.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o r. voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.